Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-62.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para: “(i) declarar inexistente e inexigível o débito no valor de R$ 11.706,75 (onze mil setecentos e seis reais e setenta e cinco centavos); (ii) condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 7.348,55 (sete mil trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso”.
2. Alega a ré que não ocorreu falha na prestação do serviço bancário e, invocando a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, sustenta que as operações bancárias foram originadas do aparelho celular cadastrado pelo autor. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
4. No caso, em 16/05/2023 o autor alega que recebeu ligação telefônica de suposto preposto da ré e, no pressuposto de necessidade de atualização dos dados cadastrais, foi orientado a acessar o link enviado. O procedimento foi realizado pelo autor e deu ensejo ao desfalque em sua conta bancária, mediante diversas transferências realizadas (ID 52698527).
5. Ademais, em 17/05/2023 foi solicitado cartão de crédito em nome do autor, com limite incompatível com os seus rendimentos, e efetuadas transações financeiras no montante de R$11.706,95, movimentação que é destoante do seu perfil de consumo.
6. A fraude foi concretizada porque o autor, independentemente de confirmação da origem da ligação telefônica, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, acessou link enviado logo depois, procedimento que permitiu amplo acesso dos estelionatários à conta bancária do usuário, por intermédio do aplicativo instalado no celular.
7. Por outro lado, a situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que as operações bancárias discrepam do padrão de consumo do autor, que percebe salário de R$3.512,59 (ID 52698713/ 52698714). Ainda assim, as transações destoantes do perfil do autor não foram detectadas ou impedidas pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
8. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente do usuário e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo valor da condenação. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
9. Em caso similar, a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
10. Por conseguinte, a dívida não contraída pelo autor, no valor de R$11.706,00 (onze mil setecentos e seis reais e setenta e cinco centavos), é inexigível, para os efeitos legais, e o autor tem direito à devolução da metade do prejuízo patrimonial suportado (R$7.348,55), equivalente a R$3.674,28, por força da culpa concorrente (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813.
11. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a condenação da instituição financeira à metade do prejuízo suportado pelo autor (R$7.348,55), correspondente a R$3.674,28 (três mil seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos), mantidos os demais fundamentos e os critérios de atualização determinados na sentença, quanto à correção monetária e aos juros de mora.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.